Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS DE SÍNDICO. CONDÔMINOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. MEMBROS DO CONSELHO FISCAL. ESTATUTO. NÃO AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO ALHEIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. A legislação processual civil possui requisitos que devem ser encarados como premissas básicas para o ajuizamento de demandas de qualquer natureza, dentre eles, a legitimidade e o interesse processual (artigo 17 do Código de Processo Civil).
2. Os condôminos, na condição de pessoas naturais, não podem requerer a exibição de contas do síndico, uma vez que a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia condominial. Precedentes.
2.1. O artigo 5o do Estatuto Social da Associação de Moradores estabelece que a Associação de Moradores será representada ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente pelo seu presidente eleito na Assembleia Geral.
2.2. Ainda que o estatuto permita que o Conselho Fiscal, mediante a atuação de seus membros, fiscalize o movimento financeiro e contábil do condomínio, a orientação vigente é a de que quaisquer irregularidades devam ser comunicadas à Diretoria da Associação, não havendo qualquer autorização extraordinária para que o Conselho Fiscal ou seus membros demandem em Juízo em nome da associação.
3. A prestação deve ser apresentada pelo síndico em Assembleia Geral convocada, em periodicidade anual, para esse fim específico, consoante inteligência do artigo 1.348 do Código Civil c/c artigo 22, § 1o, alínea “f”, da Lei 4.591/1964.
4. A ausência de legitimidade ativa é patente, verificado que os condôminos não possuem autorização da associação para ajuizamento de ação judicial.
5. Constatada a ilegitimidade ativa, a petição inicial deve ser indeferida.
6. Recurso conhecido e não provido.